Tribunal: CARF
Processo: 13907.720448/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Mantida a infração por omissão de rendimentos apurada a partir de verbas trabalhistas recebidas acumuladamente, cuja recomposição se baseou em elementos do processo judicial, mas determinado o recálculo do imposto devido, para que a tributação dos RRA observe o regime de competência, com aplicação das tabelas e alíquotas vigentes nas épocas próprias, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 368) e do STJ (Tema 351).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ERRO NA DIRF DA FONTE PAGADORA.
Comprovado nos autos o recolhimento do IRRF no valor de R$ 54.289,37, por meio de guia judicial e DARF, afasta-se a glosa de compensação indevida, porquanto a divergência em relação à DIRF decorre de erro da fonte pagadora, que não pode ser imputado à contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS.COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO. SÚMULA CARF No 180.
A apresentação de recibos, por si só, não afasta a exigência de elementos comprobatórios adicionais do efetivo pagamento, sendo legítima a intimação para apresentação de extratos, comprovantes de saque ou outros documentos; não demonstrado o desembolso, mantém-se a glosa das despesas médicas deduzidas.
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COTA DO SEGURADO.
Inexistindo segurança de que os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária se referem à cota da empregada, sobretudo diante de GPS e demonstrativos que indicam recolhimento pelo empregador sem discriminação clara da parte do segurado, é de ser mantida a glosa da dedução.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO.
Mantido, em parte, o crédito tributário constituído, subsistem a multa de ofício e os juros de mora sobre a parcela não afastada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13907.720448/2012-23
ACÓRDÃO
2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELENA MARIA LEONEL LOVATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Mantida a infração por omissão de rendimentos apurada a partir de verbas
trabalhistas recebidas acumuladamente, cuja recomposição se baseou em
elementos do processo judicial, mas determinado o recálculo do imposto
devido, para que a tributação dos RRA observe o regime de competência,
com aplicação das tabelas e alíquotas vigentes nas épocas próprias, em
conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 368) e do STJ (Tema
351).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ERRO NA DIRF DA FONTE PAGADORA.
Comprovado nos autos o recolhimento do IRRF no valor de R$ 54.289,37,
por meio de guia judicial e DARF, afasta-se a glosa de compensação
indevida, porquanto a divergência em relação à DIRF decorre de erro da
fonte pagadora, que não pode ser imputado à contribuinte.
DESPESAS
MÉDICAS.COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
DESEMBOLSO.
SÚMULA CARF No 180.
A apresentação de recibos, por si só, não afasta a exigência de elementos
comprobatórios adicionais do efetivo pagamento, sendo legítima a
intimação para apresentação de extratos, comprovantes de saque ou
outros documentos; não demonstrado o desembolso, mantém-se a glosa
das despesas médicas deduzidas.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
A
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA COTA DO SEGURADO.
Inexistindo segurança de que os valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária se referem à cota da empregada, sobretudo diante de GPS e
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
2
demonstrativos que indicam recolhimento pelo empregador sem
discriminação clara da parte do segurado, é de ser mantida a glosa da
dedução.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO.
Mantido, em parte, o crédito tributário constituído, subsistem a multa de
ofício e os juros de mora sobre a parcela não afastada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário tão somente para Reconhecer ao Contribuinte o direito ao recálculo
do imposto nos termos do Tema 368 do STF, devendo a renda auferida observar o regime de
competência, com aplicação da alíquota correspondente aos valores percebidos mês a mês,
conforme legislação vigente à época, e para afastar a glosa na quantia de R$ 8.693,64, relativa à
compensação do IRRF.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Helena Maria Leonel Lovato contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que apreciou e julgou
improcedente a impugnação apresentada à Notificação de Lançamento no
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
3
2008/433862654565780, por meio da qual foi constituído crédito tributário de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física – IRPF suplementar, relativo ao exercício de 2008 (ano-calendário de
2007), no valor total de R$ 108.166,73, correspondente ao imposto suplementar, multa de ofício,
imposto sujeito à multa de mora, multas moratórias e juros de mora.
A notificação de lançamento (fls. 26/34) consignou os seguintes achados:

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO (FLS. 26/34)

Omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente
decorrentes de ação trabalhista movida em face do Banco Meridional do
Brasil, mediante reconstituição das verbas com base nas planilhas judiciais,
segregação entre parcelas isentas, de tributação exclusiva e sujeitas ao
ajuste anual, bem como rateio proporcional de honorários advocatícios e
imposto retido na fonte, apurando-se diferença significativa entre os
valores declarados e os apurados pela fiscalização/


Glosa de despesas médicas em razão de ausência de comprovação idônea
do efetivo desembolso, inconsistências documentais e inclusão de
beneficiários cuja condição de dependente ou de enquadramento legal não
restou comprovada;


Glosa de parcela declarada como contribuição à previdência oficial,
reputada não demonstrada como cota de segurado efetivamente suportada
pela contribuinte;


Restrição do valor de IRRF passível de dedução no ajuste anual, por
entender a autoridade fiscal que parte do imposto retido se referia a
rendimentos submetidos à tributação exclusiva ou diversa da sujeição ao
ajuste, configurando, assim, compensação indevida.

Em sede de Impugnação (fls. 2/24), a contribuinte sustentou, em síntese:

IMPUGNAÇÃO (FLS. 2/24)

A inexistência de omissão de rendimentos, afirmando ter declarado as
verbas oriundas da reclamatória trabalhista, ainda que sob classificações
distintas (tributáveis e isentas), bem como ter havido recolhimento de
imposto de renda na fonte e por DARF complementar, de modo que
eventuais diferenças decorreriam de divergência de critérios de cálculo, e
não de ocultação de receita;


A nulidade do lançamento por deficiência de motivação, alegando
ausência de demonstração clara, analítica e transparente da metodologia
utilizada na recomposição dos rendimentos e na identificação das
diferenças;


A idoneidade das despesas médicas declaradas, afirmando que os recibos
apresentados atendem aos requisitos legais e que não há previsão
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
4
normativa que condicione, de forma geral, a dedutibilidade à apresentação
de extratos bancários ou cheques;


A legitimidade da dedução da contribuição previdenciária oficial,
defendendo tratar-se de valores referentes à cota do empregado, apurados
no âmbito da ação trabalhista;


A correção do valor do IRRF utilizado, sustentando que apenas compensou
o imposto efetivamente recolhido, não havendo excesso;


A impossibilidade de manutenção da multa de ofício, por inexistir conduta
dolosa ou intuito de fraude, tendo a contribuinte se pautado em
interpretação razoável e na declaração das verbas.

Estabelecidos tais argumentos, requereu o reconhecimento da nulidade do
lançamento ou, subsidiariamente, a sua reforma integral com o cancelamento do crédito
tributário e das penalidades.
Nesse contexto, a DRJ proferiu Acórdão (Fls. 265/276) conhecendo a impugnação e
julgando-a improcedente, mantendo integralmente o lançamento. Coleciona-se:

ACÓRDÃO DRJ (FLS. 265/276)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ante a ausência de apresentação de elementos que pudessem afastar a
infração de omissão de rendimentos, o lançamento deve ser mantido.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DEAÇÃO
JUDICIAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, decorrentes
de ação judicial, aplica-se a regra de tributação prevista no art. 12 da Lei no
7.713, de1988, que prevê a incidência do IRPF sobre a totalidade dos
rendimentos acumulados, com base na tabela progressiva válida para o
período de apuração do recebimento.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A legislação permite à autoridade fiscal exigir outros documentos e
esclarecimentos acerca das deduções pleiteadas na declaração de ajuste
anual, não sendo obrigada a acatar de plano os recibos ou outros
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
A
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
AUSÊNCIA
DECOMPROVAÇÃO.
Não havendo a comprovação de que houve a retenção da contribuição para
a previdência oficial no curso da ação judicial, deve ser mantida a glosa da
sua dedução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
5
O Acórdão então defendeu em sua fundamentação que o Relatório Fiscal
apresentou, de forma suficiente, a origem dos valores, a metodologia de recomposição das verbas
trabalhistas, a segregação das parcelas e a apuração da diferença, não se verificando nulidade por
ausência de motivação.
No que tange à omissão de rendimentos tributáveis, decidiu-se por sua
caracterização, uma vez demonstrado que a contribuinte informou como isentos ou com
tratamento diversos valores que, à luz da legislação aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente à época (art. 12 da Lei no 7.713/88), deveriam ser integralmente oferecidos à
tributação no mês do recebimento;
Além disso, entendeu que as despesas médicas declaradas não foram comprovadas
de forma hábil e convincente, sobretudo em razão da ausência de elementos que demonstrassem
o efetivo pagamento e a vinculação aos beneficiários admitidos na legislação, legitimando-se as
glosas efetuadas;
Não houve comprovação de que os valores glosados a título de contribuição
previdenciária correspondessem, de fato, à cota do segurado;
Quanto ao IRRF, reafirmou-se tratar-se de mera antecipação do imposto devido,
não podendo eventual erro da fonte pagadora afastar a responsabilidade da contribuinte pelo
ajuste anual, reputando correta a limitação do imposto retido aproveitável;
Por fim, decidiu que a multa de ofício de 75% mostra-se devida, porquanto
configurada declaração inexata, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Irresignada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (Fls.
283/295) reafirmando e desenvolvendo os fundamentos já expendidos na impugnação, pleiteando
a reversão integral do acórdão recorrido, com o cancelamento total do crédito tributário ou,
subsidiariamente, a exclusão das multas e das parcelas específicas impugnadas.
Por todo o exposto, este é o relatório.

VOTO
Conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO:
II.1. Da manutenção da omissão de rendimentos e recálculo do IRPF sobre RRA pelo regime de
competência.
Em seu recurso, a Recorrente sustenta que os valores da reclamatória trabalhista,
embora recebidos acumuladamente em 2007, não configuram omissão, pois devem ser tributados
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
6
mês a mês, por competência, e não sobre o montante global. Invoca o RE 614.406/RS (Tema
368/STF), segundo o qual os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser distribuídos
pelos exercícios a que se referem, com aplicação das alíquotas próprias de cada período. Assim,
afirma que sua forma de tributação é legítima e afasta a exigência de IRPF lançada a esse título.
Entretanto, deve-se destacar que assiste parcialmente razão a Contribuinte.
Primeiramente, no que tange a omissão de rendimentos, verifica-se que tal ponto
foi devidamente comprovado nos autos deste processo administrativo.
Como exposto pela DRJ em seu Acórdão, consta da descrição dos fatos na
notificação de lançamento que a omissão de rendimentos apurada decorre de rendimentos
percebidos no âmbito de ação judicial.
Segundo a notificação de lançamento, o valor dos rendimentos tributáveis
percebidos junto à referida ação judicial importaria no valor de R$ 353.418,86, enquanto a
contribuinte teria declarado o valor de R$ 202.681,68, o que resultou em uma omissão de
rendimentos no valor de R$ 150.737,18. A título elucidativo, coleciona-se imagem da declaração
de imposto de renda da Contribuinte (Fls. 112/117):

Ou seja, como detalhado na notificação de lançamento os rendimentos tributáveis
foram apurados a partir das informações constantes do processo judicial, tendo sido realizada a
sua recomposição e separação entre rendimentos tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte
e isentos.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO (FLS. 26/34)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
(...)Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os
rendimentos totais recebidos da ação devem ser separados entre
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
7
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva e rendimentos isentos e não-tributáveis.
Os honorários advocatícios são dedutíveis na proporção dos rendimentos
tributáveis da ação, devendo a parcela proporcional aos rendimentos
tributáveis ser rateada entre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual e os rendimentos de tributação exclusiva na fonte.
O Imposto de Renda pago deve ser distribuído entre rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual e rendimentos tributáveis com
tributação exclusiva na fonte, sendo o valor deste calculado pela aplicação
da tabela progressiva do mês de recebimento dos rendimentos e o restante
imputado aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Com base nos cálculos periciais constante nas fls. 512/520 do processo
trabalhista constatou-se que 15,33% dos rendimentos são isentos, que
7,34% dos rendimentos são de tributação exclusiva na fonte e que 77,32%
são tributáveis no ajuste anual.
Foram considerados isentos os seguintes rendimentos originais: FGTS,
reflexos em aviso prévio, reembolso combustível, depreciação veículo,
lavagem veículo.
Foram considerados exclusivos na fonte os rendimentos referentes ao
décimo-terceiro. Foram considerados tributáveis os demais rendimentos.
Total de rendimentos sujeitos a tributação normal: R$ 441.771,18 (R$
571.344,39x 77,32%).
Total de despesas com advogado: R$ 114.266,39. Parcela dedutível dos
rendimentos sujeitos à tributação normal (proporcional a estes): R$
88.352,31. Parcela dedutível dos rendimentos sujeitos & tributação
exclusiva: R$ 8.391,84.
Os seguintes valores de IRRF foram corrigidos para o dia 16/03/2007
conforme dados abaixo:
IRRF no dia 15/03/2007: R$ 54.289,37
POUPANÇA do dia 15/03/2007 para o dia 16/03/2007: 0,02292%
IRRF corrigido: R$ 54.301,81
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados
na Declaração de Ajuste Anual referente à esta ação: R$ 353.418,86.
O demonstrativo da apuração das verbas encontra-se a disposição do
contribuinte para solicitar cópia na Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Londrina.

Além disso, cabe destacar, como salientado pela DRJ, que o demonstrativo de
cálculo da Justiça do Trabalho foi devidamente disponibilizado à Contribuinte (Fls. 258 a 260).
Tentou a contribuinte afastar a infração de omissão de rendimentos alegando que
os valores recebidos foram declarados, sendo que parte em rendimentos tributáveis e parte em
rendimentos isentos e não tributáveis. Juntou as planilhas de cálculos obtidas junto ao processo
judicial, no entanto, sem apontar, especificamente, quais os seus pontos de discordância em
relação ao cálculo de apuração elaborado pela fiscalização.
Diante disso, concordo com a decisão da DRJ no sentido de que deve ser mantida a
infração de omissão de rendimentos.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
8
Porém, no que se refere aos rendimentos recebidos acumuladamente, verifico que
assiste razão a recorrente neste ponto.
Nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do recebimento de valores
acumulados em razão de ação trabalhista relativo ao ano calendário de 2007.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Contudo, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, por
acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo, isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência, método contábil segundo o qual as receitas e despesas devem
ser tributadas quando são geradas, independentemente do pagamento ou recebimento do valor
correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ, RESP no 1.118.429/SP, Tema Repetitivo n°
351, sobre a forma de cálculo do IR sobre benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma
acumulada. Fixou-se a seguinte tese:

TEMA N° 351 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente.

O tema também foi apreciado pelo STF no RE 614.406/RS, Tema de Repercussão
Geral n° 368. O STF entendeu que nos casos de rendimentos recebidos de forma acumulada deve
ser aplicado o regime de competência. É ver a ementa do julgado:

TEMA N° 368 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(STF - RE: 614406 RS, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento:
23/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/11/2014)

Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
9
Os anos-base posteriores regem-se pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido
pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado pelo art. 2o Lei no 13.149/2015, que foi
expressamente ressalvado da declaração de inconstitucionalidade.
Estabelecido isso, destaca-se que as decisões de mérito transitadas em julgado
proferidas pelo STF em matéria constitucional na sistemática de Repercussão Geral ou pelo STJ em
matéria infraconstitucional na sistemática dos Recursos Repetitivos, deverão ser obrigatoriamente
reproduzidas pelos Conselheiros deste Conselho Administrativo no julgamento de seus recursos,
vide art. 99 do RICARF.
Nesse contexto, julgo parcialmente procedente o pedido da Recorrente para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo da Justiça do
Trabalho, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos, regime de competência.

II.2. Da inexistência de compensação indevida.
Em seu Recurso Voluntário, tópico III, a Recorrente afirma que não se discute saldo
de imposto a pagar, mas suposta compensação indevida de IRRF decorrente de divergência entre
a DAA e a DIRF da fonte pagadora.
Sustenta que declarou IRRF de R$ 54.289,37, valor efetivamente retido e recolhido
na ação trabalhista, conforme Guia de Retirada e DARF juntados aos autos, enquanto a fonte
informou apenas R$ 45.595,73. Defende que a diferença de R$ 8.693,64 resulta de erro da fonte
na DIRF, não podendo ser imputada à contribuinte, razão pela qual não há compensação indevida
a ser glosada.
Nesse contexto, verifico que assiste razão a recorrente, uma vez que pelos
elementos apresentados nestes autos, resta comprovado o recolhimento do valor de R$ 54.289,37
a título de IRRF.
Às fls. 186 e 187, como bem levantado pela Recorrente, são colecionadas a “Guia de
Retirada” emitida pelo próprio Poder Judiciário e o “Documento de Arrecadação de Receias
Federais”, com o código da receita de 5936 (IRRF — Rendimento Decorrente de Decisão da
Justiça do Trabalho), em nome da requerente, consoante fundamentação legal do Decreto
3000/99, art. 871 , atestando a retenção do referido valor e o seu pagamento.

1 Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no 9.250, de 1995,
art. 12): § 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
10

Portanto, julgo procedente o pedido da Contribuinte no que tange ao afastamento
da inexistência de compensação indevida de IRRF.

II.3. Das deduções de despesas médicas.
A Contribuinte sustenta que a glosa de R$ 22.852,20 é ilegal porque a legislação,
art. 80 do RIR/1999, exige apenas recibos idôneos, com identificação do profissional e do paciente,
o que afirma ter atendido pelos documentos apresentados.
Afirma que a exigência de extratos bancários e cópias de cheques nominativos
extrapola a lei e beira a arbitrariedade, sobretudo na ausência de indícios de falsidade, dolo ou
simulação. Alega, ainda, que arcou efetivamente com as despesas de saúde de sua família,
inclusive plano de saúde e gastos hospitalares da sogra e da mãe, de modo que não haveria
fundamento para a glosa efetuada.
Não merece procedência a referida cognição defendida pela Recorrente.
O art. art. 8o, inciso II, alínea "a da lei no 9.250, de 1995 estabelece a possibilidade
de se deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Estas deduções estão submetidas a formalidades legais, tais como a especificação e
comprovação efetiva dos pagamentos, indicando-se o nome, o endereço e o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os
recebeu, conforme disposto no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995.
Não se atribui caráter absoluto, para fins de comprovação de despesas médicas, às
informações constantes dos recibos apresentados pelo recorrente, que representam apenas
indícios da efetiva prestação dos serviços. Tratando-se de despesa dedutível do Imposto de Renda,
mostra-se legítima a exigência, pela autoridade fiscal, de documentos adicionais que comprovem
de maneira idônea o efetivo dispêndio realizado.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
11
Por conseguinte, quando determinados elementos de informação apresentados
pelo contribuinte não são aptos a comprovar um fato alegado, o fisco não só pode como deve
exigir a apresentação de documentos adicionais. Conforme a Súmula n° 180 do CARF:

SÚMULA CARF No 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

No caso destes autos, verifica-se que o Fisco utilizou de tal possibilidade e
requisitou que a Recorrente apresentasse documentação que comprovasse o efetivo pagamento
das despesas, Termo de Intimação Fiscal (Fl. 213):

A Recorrente apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal, juntado os
referidos recibos, mas admitindo que não possuiria outras formas de comprovação dos
pagamentos, uma vez que realizou a quitação em dinheiro em espécie, vide Resposta ao Termo de
Intimação Fiscal (fl. 216).
A comprovação de um pagamento específico pode ser estabelecida de forma
indireta por meio da rastreabilidade da origem do dinheiro. Embora não haja um recibo direto do
beneficiário, a transação se torna altamente provável quando a saída do valor da conta do
pagador coincide com a entrada na conta do credor ou quando há evidências de saque destinado
a essa finalidade.
Documentos como extratos bancários detalhando a operação de débito, registros
de transferência eletrônica (TED/DOC/PIX) indicando o destinatário, ou comprovantes de saque
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
12
em caixa eletrônico com data e hora compatíveis, atuam como fortes indícios que, analisados em
conjunto com outros elementos (como mensagens, e-mails, testemunhos ou recibos), podem
formar um conjunto probatório robusto da quitação da dívida.
Consequentemente, ainda que a Recorrente tenha apresentado os recibos, não
logrou comprovar o efetivo pagamento dos valores consubstanciados nestes.
Por conseguinte, cabe destacar que a referida cognição é cediça na Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
Número do processo:10855.720492/2012-06
Turma:2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Dec 20 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu May 02 00:00:00 UTC 2024
Ementa:
ASSUNTO: DEDUÇÃO IRPF.
COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO
DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o
pagamento da despesa, há que ser mantida a respectiva glosa.

Número do processo:10980.004745/2008-71
Turma:2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE. A apresentação
de recibos, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do
serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do
serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser mantida a
respectiva glosa.

Número do processo:13642.000211/2009-85
Turma:2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 28 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Aug 04 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
13
FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. Declaração posterior do profissional ratificando os serviços
prestados e o recebimento dos valores faz prova quanto a veracidade das
despesas para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95.

Ainda que superada a questão da realização dos pagamentos para as deduções,
deve-se salientar que a jurisprudência deste Conselho compreende que a sogra, realmente pode
constar como dependente do Genro ou da Nora, desde que não aufira rendimento superior ao
limite de isenção, nem esteja declarando em separado e sua filha(o) declare em conjunto com o
cônjuge.

Numero do processo: 10166.003431/2008-54
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 24 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Wed Aug 24 00:00:00 UTC 2011
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2004
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. SOGRA. POSSIBILIDADE. A sogra pode
constar como dependente do genro, desde que não aufira rendimento
superior ao limite de isenção nem esteja declarando em separado, e sua
filha declare em conjunto com o marido. Recurso Voluntário Provido.
Número da decisão: 2101-001.257
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso, para restabelecer a dedução com a dependente
Kazuka Dogakiuchi, no valor de R$ 1.272,00.
Nome do relator: JOSE RAIMUNDO TOSTA SANTOS

A lógica desse entendimento parte da premissa de que a responsabilidade pelo
tratamento médico do idoso recai, em primeiro lugar, sobre o filho. Somente na impossibilidade
deste arcar com as despesas é que tal obrigação seria transferida ao cônjuge.
Desse modo, considerando que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, mantenho a glosa dos valores.

II.4. Da dedução da Previdência Social.
A recorrente impugna a glosa de R$ 12.129,78, alegando que o valor corresponde à
contribuição previdenciária oficial efetivamente descontada de seus créditos na Reclamatória
Trabalhista no 789/2000.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
14
Afirma que, no cálculo das verbas trabalhistas, apurou-se também a contribuição
devida ao INSS, a qual foi deduzida do montante a receber e recolhida por meio de GPS juntada
aos autos. Sustenta que não procede a conclusão do acórdão recorrido de ausência de
comprovação, pois a guia de recolhimento demonstra que o valor se refere à cota do empregado,
sendo, portanto, dedutível da base de cálculo do IRPF.
Contudo, tais considerações da Contribuinte não merecem prosperar, uma vez que,
como bem estabelecido pela DRJ, não há segurança jurídica de que o referido valor se refere a
contribuições previdenciais a cargo da empregada.
A Recorrente também não logrou êxito em comprovar tal ponto, porquanto a Guia
de Retirada (Fl. 93) do valor ocorreu na conta do depósito judicial indicando que foi realizado pelo
Reclamado. Além disso, a GPS (Fl. 94) consta como Contribuinte o Reclamado o que gera dúvidas
se o recolhimento foi a título de contribuição patronal ou do empregado.
Realmente, a Recorrente está correta quanto ao fato de não existir na época código
específico para o recolhimento do empregado, contudo mesmo sem código, os demonstrativos
de cálculos juntados deveriam discriminar quais seriam as deduções de contribuição
previdenciária do Reclamante, o que não foi realizado.
Portanto, ante a ausência de comprovação de que o valor recolhido a título de
contribuição previdenciária foi deduzido das verbas destinadas à Contribuinte, mantêm-se a
decisão da DRJ.

II.5 Da multa e dos juros.
A Recorrente alega que “em razão da ilegalidade dos créditos constituídos a título
de IRPF, também devem ser cancelados os juros e as multas correspondentes”.
A análise de tal tópico resta prejudicada, uma vez que os créditos constituídos a
título de IRPF foram mantidos, devendo-se, portanto, manter-se a multa e os juros.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO tão somente para Reconhecer ao Contribuinte o direito ao recálculo do imposto nos
termos do Tema 368 do STF, devendo a renda auferida observar o regime de competência, com
aplicação da alíquota correspondente aos valores percebidos mês a mês, conforme legislação
vigente à época, e para afastar a glosa na quantia de R$ 8.693,64, relativa à compensação do IRRF.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.154 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720448/2012-23
15

Fl. 316
DF CARF MF
Original